Tribunal: TJDFT
Processo: 0706045-29.2022.8.07.0004
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:
APELAÇÕES CRIMINAIS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. DOIS RÉUS. CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. RECURSOS DA DEFESA E DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS. MAJORANTES MANTIDAS. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. AFASTAMENTO. DOSIMETRIA. CRITÉRIO PARA EXASPERAÇÃO DA PENA BASE. ACRÉSCIMO DE 1/8 DA DIFERENÇA ENTRE A PENA MÍNIMA E MÁXIMA PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA DESFAVORÁVEL. PEDIDO DE FIXAÇÃO DE REGIME MENOS GRAVOSO PARA OS DOIS RECORRENTES. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os elementos de prova dos autos, ratificados em Juízo, demonstram a efetiva participação de dois agentes no crime de roubo, de forma que é inviável tanto a absolvição de um dos apelantes quanto a exclusão da majorante referente ao concurso de pessoas.
2. O reconhecimento da causa de aumento de pena referente ao uso de arma de fogo prescinde de sua apreensão e perícia, sobretudo quando as declarações prestadas pela vítima, aliadas às demais provas constantes dos autos não deixam dúvidas quanto à sua utilização.
3. A potencialidade ofensiva da arma de fogo é presumida, cabendo à defesa, se for o caso, comprovar a sua ineficiência.
4. Na espécie, não há que se falar em participação de menor importância, pois, com base no acervo probatório produzido, os apelantes agiram de forma conjunta, com unidade de desígnios e divisão de tarefas entre eles.
5. Conforme a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte, é razoável a aplicação, na primeira fase da dosimetria da pena, do critério de 1/8 (um oitavo) da diferença entre a pena mínima e máxima para cada circunstância judicial desfavorável ao réu.
6. Deve ser mantido o regime inicial fechado para o cumprimento da pena imposta aos dois apelantes, visto que o quantum de pena aplicado, a reincidência dos acusados e a análise desfavorável das circunstâncias judiciais possibilitam a imposição de regime mais gravoso.
7. Apelações criminais conhecidas, não provido o apelo da defesa e provido o do Ministério Público.